Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016013-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.455.272/0001-93 (EMBARGANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (EMBARGADO), ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.451.171/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DEFERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE – VENDA DE VEÍCULO PARTICULAR DO DEVEDOR PARA A EMPRESA DE SUA COMPANHEIRA, NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 122118954, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, esta que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. nº 1024446-12.2021.8.11.0041 - cód. 12541871), vinculado à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por VAGNER GIGLIO contra a embargante, e contra a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da embargante, determinando o bloqueio,
“via sistema SISBAJUD, (do) valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível, e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, (determinou) a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n.20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado”
(cf. Id nº 60874250 dos autos de origem).

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto às alegações de que
“a embargante tem como atividade a locação de veículos, e por isso tem alta rotatividade de aquisição e venda de veículo”
; de que a “
negociação noticiada no processo foi a venda de um veículo para a empresa de sua esposa, o que não carece de maiores esclarecimentos ante a atividade empresarial desenvolvida”,
e de que o “
valor da penhora determinada, corresponde a todo o capital social da embargante o que impede o exercício da atividade empresarial, e certamente irá fadar o embargante a falência”.

Reinsiste em que a medida “
afronta a legislação pátria art. 1052 do CC e 833 do CPC, sob os quais a r. decisão foi omissa, pois as alegações trazidas a baila, não se trata de meros prejuízos sofridos pela empresa, mas sim de aplicabilidade de legislação para o caso concreto, legitimando o presente recurso, para efeito de prequestionamento”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para seja prequestionada a matéria, e sanado o vício apontado
(cf. Id. nº 103659498).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
125181156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não diviso a omissão na fundamentação ou no núcleo decisório do acórdão embargado, uma vez que foram apreciados e detalhados todos os pontos fáticos e jurídicos relevantes e necessários à questão da suspensão dos efeitos da decisão de primeira instância, como se pode inferir dos seguintes trechos do v. acórdão:

“O agravado instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e da Alternativa Locadora de Veiculos Eireli ao argumento de que, ciente da possibilidade da existência de bens do devedor José Carlos de Souza Junior sob a cobertura da personalidade jurídica das empresas JR Locadora de Veículos Eireli e Alternativa Locadora de Veiculos Eireli, “diligenciou e constatou a existência de veículos em nome das referidas empresas”, destacando que “o modus operandi do devedor José Carlos, possibilita a fraude contra seus credores, pois, adquire o veículo e logo em seguida já transfere para a empresa Alternativa Locadora de Veículos Eireli, e frustra qualquer possibilidade de recebimento pelos seus credores, pois retira-se de sua propriedade quase que de forma instantânea” o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração de ambas as empresas (cf. Id. nº 100702473 - pág. 12).

Após regular processamento do incidente, a magistrada acolheu o pedido de desconsideração da empresa JR Locadora de Veículos Eireli pelos seguintes motivos:

“(...)

Nota-se que a ação de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041 foi ajuizada no ano de 2018 e a citação formalizada na data de 21 de junho de 2019, sendo que o exequente está buscando meios de localização dos bens do executado, sem qualquer êxito e o executado, por sua vez, inerte, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

Dispõe o art. 980-A, § 7º do Código Civil:

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.

No que tange à JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se por meio do id 59897365, que a empresa encontra-se com o cadastro ativo, sendo o sócio/proprietário o Sr. José Carlos de Souza Júnior, polo passivo da ação de execução.

No tocante à ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, observa-se do id 559897368, que a empresa está com o cadastro ativo, possuindo como sócio/proprietário a Sra. Rachel Val Raffa, que vive em união estável declarada com o executado José Carlos de Souza Júnior, conforme id 59897377.

Verifica-se no id 59897372 a existência de procuração pública, onde a ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI outorga poderes para José Carlos de Souza Júnior, para a administração da pessoa jurídica.

No mais, nota-se no id 59898105 que o Sr. José Carlos de Souza Júnior efetuou a venda de um veículo particular para a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, na data de 24 de junho de 2021, no curso do processo executivo.

Pois bem. Primeiro, é importante ressaltar a impossibilidade, em sede de tutela de urgência, da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, uma vez que está registrada em nome de Rachel Val Raffa, que não faz parte da relação jurídica cobrada no processo executivo.

No entanto, com relação à empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que, nesse momento processual, nota-se a existência de fraude e confusão patrimonial, tendo em vista que o executado, pessoa física, se desfez de bens particulares no curso do processo executivo, impedindo a satisfação do credor.

De acordo com o art. 50, do Código de Processo Civil e da análise dos autos, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da possibilidade de ocorrência de fraude à execução de confusão patrimonial, cabendo à parte suscitada o exercício do contraditório e ampla defesa, para refutar as alegações apresentadas aos autos.

(...)

Por fim, indefiro o pedido de arresto de veículos, por ser medida excepcional e, em se tratando de tutela de urgência, necessário se faz, nesse momento processual, somente as buscas e inclusão de restrição nos bens móveis, para a garantia do direito de ambas as partes.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e: a) determino a realização de bloqueio, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93), no valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, determino a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado.

Determino a suspensão do processo de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041, conforme art. 134, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

(...)”(Sem destaque no original)

Contra essa decisão, a agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016013-45.2021.8.11.0000, no qual pediu a suspensão dos efeitos da decisão.

O pedido foi indeferido pela decisão agravada, especialmente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, já que a decisão de primeira instância apontou acontecimentos realmente suspeitos e indicadores de fraude por parte do sócio proprietário da agravante, como a venda de um veículo particular do devedor para a empresa Alternativa Locadora De Veículos Eireli, no curso do processo executivo, e quanto a isso, a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível, de modo que, inicialmente, os fundamentos recursais não convenceram quanto ao desacerto da decisão agravada.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a mesma regra vale para a desconsideração inversa, conforme prevê o art. 133, §2º do CPC.

No presente recurso de agravo interno, a agravante mais uma vez se esquiva do entrave mencionado na decisão agravada, se limitando a reinsistir que o efeito suspensivo deve ser atribuído para evitar prejuízos à empresa.

Porém, isso não basta para que seja atendido o seu pleito de suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, e o fez justamente em razão da constatação de que os acontecimentos provados pela parte autora, e não justificados pela agravante no recurso de agravo de instrumento, configuram desvio de finalidade, ou seja, a medida foi aplicada precisamente para impedir que o devedor utilize o pretexto de que o patrimônio é da empresa, para não arcar com as suas dívidas, de modo que, ao menos em primeira análise, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada” (cf. Id. nº 93169996).

Como se vê, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia no momento, expondo os fundamentos jurídicos adotados à rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, que é o que está sendo discutido neste primeiro momento, porém, a embargante se faz surda às razões de decidir, valendo-se, agora, da alegação de
omissão
como mero subterfugio para tentar rediscutir questão já decidida, demonstrando unicamente a sua discordância e relutância em aceitar e se submeter a decisão que lhe foi desfavorável.

Frente a esse cenário, cumpre-me, aqui, ratificar a conclusão de que, diante dos indícios de fraude, devem ser mantidos os efeitos da decisão de primeira instância, e acrescentar que a afirmação da embargante de que a “
negociação noticiada no processo (...) não carece de maiores esclarecimentos ante a atividade empresarial desenvolvida”
(cf. Id. n.

123205480 – p. 7)
,
em nada favorece a embargante, já que, como mencionado no acórdão embargado, a medida foi aplicada precisamente para impedir que o devedor utilize o pretexto de que o patrimônio é da empresa, para não arcar com as suas dívidas.

No mais, relembro que, se a embargante não concorda com a conclusão, e deseja rediscutir o conteúdo da decisão desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022